Tribunal: TJMT
Processo: 1027229-57.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027229-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MITUAKI SHIGUENO - CPF: 458.752.358-53 (RECORRIDO), SIDNEY FELTRIN FILHO - CPF: 205.146.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027229-57.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MITUAKI SHIGUENO.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA – ACOLHIDA - ENERGIA ELÉTRICA – CONSTANTES OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA EM CURSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista suspensão do fornecimento de energia e fornecimento precário, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ), ainda, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante comprovado na inicial, quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT) bem como, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ.

A reclamada arguiu as preliminares de litispendência e conexão e no mérito requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante sustenta que reside em zona rural, é consumidor IDOSO dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora indicada.

Aduz, ainda, o reclamante que a reclamada vem prestando serviço precário, pois, recorrentes são oscilações e interrupções do fornecimento de energia em sua rede elétrica, episódios frequentes que acarretam prejuízos, em que o requente e seus familiares, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico, ultimo ficando mais de 12 horas.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por MITUAKI SHIGUENO em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o reclamante alega, em síntese, que reside em zona rural, é consumidor IDOSO dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora indicada.

Alega que a empresa requerida vem prestando serviço precário, pois, recorrentes são oscilações e interrupções do fornecimento de energia em sua rede elétrica, episódios freqüentes que acarretam prejuizos, em que o requente e seus familiares, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico, ultimo ficando mais de 12 horas.

Assevera ainda que depende da produção de sua propriedade rural para subsistir.

Pugna ao final pela condenação da requerida em razão dos danos morais e materiais suportados decorrente da falha na prestação do serviço.

Passo a análise do MÉRITO.

No mérito, a reclamada rebate os pedidos da inicial da parte reclamante, aduzindo que não assiste razão as alegações do autor, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais e materiais.

Pois bem, não obstante a alegação da Reclamada é possível verificar que houve falha na prestação do serviço, vez que está documentado nos autos, inclusive com demonstração do prejuízo que suportou devido a freqüente oscilação e interrupção de energia na cita localidade – juntou documentos na inicial.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido.

Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações.

Nesta esteira, colaciono o entendimento jurisprudencial:

ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA –
MÉRITO – CONSUMIDOR – OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR –DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL VERIFICADO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos eletroeletrônicos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em
desconformidade com a finalidade reparatória e
pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1008067-
87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE
ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em
06/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza.

No que toca aos danos morais, mostra-se devida à indenização, porquanto ocorrência de freqüente interrupção no fornecimento de energia que o originou esta sub-judice, sem dúvida, desconforto, aflição, e transtornos que não podem ser comparados como mero dissabor, notadamente prejuízos de eletroeletrônicos, alimentos que estavam na geladeira, dentre outros.

Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

Com relação aos danos materiais estes são procedentes vez que demonstrados de forma documental todo prejuízo suportado e perdas de sua produção, bem como uso exacerbado de óleo diesel, o que evidencia o direito da parte reclamante. (...)”

Da acurada analise dos autos verifica-se que os fatos narrados são idênticos aos narrados nos autos de nº
1030404-59.2022.8.11.0003
, ainda em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, razão pela qual é imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência.

Assim, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, a litispendência configura-se quando há a identidade de ações que têm, necessariamente, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente caso. Senão vejamos:

“
Art. 337[...]

§ 1 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2 Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3 Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse sentido, ilustra o dispositivo, a litispendência requer alguns requisitos para sua configuração, dentre eles, habitarem, simultaneamente, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em ambas as lides.

Acerca da litispendência disserta Cândido Rangel Dinamarco:

“É algo que já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em curso. Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao Poder Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar sua extinção (trânsito em julgado) quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento do mérito. O Estado de pendência do processo chama-se litispendência (do latim litispendentia). Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a instauração válida e eficaz de outro processo para julgamento de demanda idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V e §§ 1º a 3º), tem-se a ilusão de que a litispendência seja esse impedimento i.é, o impedimento de um outro processo válido, com a mesma demanda. Na verdade, litispendência é o estado do processo que pende, não esse seu efeito.”

Ademais, dispõe o art. 485, inciso V do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;”
(destaquei).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. -
Na espécie, portanto, diante da identidade de partes, pedidos e causa de pedir, e considerando que o processo se encontra ativo, está-se diante da ocorrência de
litispendência
. - Logo, uma vez configurada a
litispendência
, deve ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos, pois presente a tríplice identidade. - Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção
, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008360307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 29-08-2020)

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
LITISPENDËNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

2.
Não há qualquer justificativa para a distribuição de duas ações idênticas, parte que diante da sentença extinção apresenta recurso inominado e distribuiu nova ação enquanto que aguarda o julgamento do recurso.

3. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
Processo n. 1022712-46.2021.8.11.0002, em trâmite na Segunda Vara Cível de Várzea Grande- MT que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. A distribuição de ação idêntica durante o curso de outra evidencia a ausência de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação nas penas de litigância de má-fé.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1014226-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)”.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de litispendência entre a ação de origem e o processo de nº
1030404-59.2022.8.11.0003
, e, por via de consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023